Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727066-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO PASSOS DE LIMA, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES, MARIA VILANI XAVIER, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA e outros, visando reformar a decisão ID 240342434, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706794-04.2022.8.07.0018. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntadas as manifestações, retornem os autos à conclusão. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator